Tribunal: TJDFT
Processo: 0730958-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730958-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOEL ALVES DE MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O No Id 250102093 do cumprimento de sentença originário (0707422-85.2025.8.07.0018), o DISTRITO FEDERAL comunica a parcial procedência da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 e, diante da inexistência de título executivo apto a subsidiar este procedimento executivo, requer a extinção do cumprimento de sentença, com espeque nos artigos 485, inciso IV; 535, incisos III e VI; e 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que o acórdão ainda não foi publicado, determino ao DISTRITO FEDERAL que, no prazo de 10 (dez) dias, instrua o feito com o inteiro teor do referido acórdão. Vindo o acórdão aos autos, intime-se a embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se. Cumpra-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora